Tribunal: TJES
Processo: 5010518-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010518-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ANGELO AIRTON GERMANO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1887791).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que houve a contratação de três empréstimos consignados realizados por meio digital com aceite, confirmação através de SMS, envio de selfie e demais documentos;
c)
que o STJ já reconheceu que os contratos digitais são válidos;
d)
que o recorrido foi orientado a proceder a devolução do valor de R$44.400,00 para conta da Soluções Consultoria Fina;
e)
que não tem relação com a fraude ocorrida;
f)
que os contratos foram realizados em consonância com as normas legais e regulares;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que não há que se falar em restituição dos valores ou subsidiariamente que a restituição seja de forma simples;
i)
que os valores devem ser compensados;
j)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos morais seja reduzido;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade dos três empréstimos consignados, e caso contrário, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados em dobro e danos morais.

Depreende-se dos autos que restou incontroverso que o recorrido contratou um empréstimo consignado, referente a cédula de crédito bancário sob o nº. 223822063, no valor de R$22.167,85 (ID. 1887761) em 18/06/2021, tendo o recorrente transferido para a conta bancária do recorrido o valor de R$66.695,20 referente ao total de três empréstimos consignados.

Ocorre que o recorrido não contratou os outros dois empréstimos consignados (cédulas de crédito bancário nº 223704273 e nº 223701614), primeiro porque não faz sentido algum a contratação de três empréstimos consignados no mesmo dia e em valores aproximados se tal feito poderia ser feito em uma única cédula e segundo porque o recorrente não juntou aos autos qualquer outro documento acerca da contração, como por exemplo um áudio a fim de demonstrar a regularidade da transação.

Nessa esteira, tenho que as provas dos autos comprovam a irregularidade na conduta das instituições financeiras confirmando a tese do recorrido de que contratou apenas um empréstimo e não três.

Aliás, o recorrido já comprovou nos autos a devolução do valor de R$44.400,00 (ID. 1887747) em relação aos empréstimos não contratados e sob a orientação da atendente do recorrente, situação esta que afasta a alegação de que parte se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta bancária, razão pela qual, os descontos realizados em relação aos empréstimos não contratados são indevidos devendo ser restituídos ao recorrido.

Assim, observa-se que ocorreram descontos em relação aos empréstimos não contratos no valor de R$1.077,11, mas tendo em vista a existência de engano injustificável
[1]
, ao passo que o recorrido acreditou estar contratando um empréstimo consignado quando na verdade se tratava de três, situação que culminou nos descontos indevidos, se justifica à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC
[2]
impondo a restituição em dobro (R$2.154,22) e de forma solidária totalizando o valor de R$4.308,44.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo. A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar as instituições financeiras a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MATÉRIA DIVERSA DA APRECIADA EM SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS DE ABRIL E AGOSTO DE 2020, DEMONSTRADAS. DÉBITO NO CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE.
AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL.

[...] DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM MANTIDO". RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, MPROVIDO.

O réu, por sua vez, pelo que foi possível depreender em sua defesa, não se desincumbiu do seu ônus, porquanto não apresentou provas ou qualquer elemento hábil a infirmar as alegações e documentos apresentados com a inicial, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora (CPC, Art. 373, II). [...]
Nessa toada, não demonstrou, de forma contundente, que a cobrança em duplicidade ocorreu por engano justificável, o que dá azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual se revela prescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo consumidor, na forma dobrada, como estipulado na sentença.
[...]

(Acórdão 1328101, 07075423420208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (R$66.695,20). CONTRATAÇÃO DE APENAS UM EMPRÉSTIMO (R$22.167,85). DEVOLUÇÃO DO VALOR (R$44.400,00) PELO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE FORMA SOLIDÁRIA TOTALIZANDO R$4.308,44. DANOS MORAIS DE R$4.000,00. MINORAÇÃO PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.